Tribunal: TJDFT
Processo: 0717659-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717659-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA EMBARGADO: REDECARD S/A, CIELO S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA DESPACHO Conforme informado em petição de contrarrazões (Id. 15883411) e em consulta ao andamento processual, na ação principal referente ao presente agravo de instrumento, houve a prolação de sentença de mérito complementada pela análise de embargos de declaração (Ids. 60000806 e 62858655), o que, em princípio, torna sem objeto a pretensão deduzida pela pretensão de modificação do julgado por meio de embargos declaratórios. Diante do exposto, intime-se a parte agravante/embargante para esclarecer o interesse na manutenção dos embargos de declaração. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora